Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC.
2. No caso dos autos, a parte apelante interpôs apelação cível em face de sentença que, como fundamento para a improcedência do pedido, entendeu que a apelante não comprovou a exigência de cheque caução para a realização da cirurgia, tendo o réu comprovado que a cártula foi emitida para realização de cirurgia eletiva. Em seu recurso, a apelante discute acerca da ilegalidade da exigência de cheque caução, a situação de emergência em que seu filho se encontrava, não combatendo cerne da sentença, ou seja, a ausência de comprovação da exigência de caução pelo hospital réu.
4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto.
5. A mera apresentação de recurso em face de decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de configurar litigância de má-fé ou aplicação de multa do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, pois configura mero direito de ação. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.